Tribunal: TJSP
Processo: 2225386-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se de imputação de suposta traficância de mais de três quilos e meio de drogas ilícitas, em tese praticada por agente reincidente que não foi encontrado no endereço que antes indicara, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva, o que se procede sem qualquer prejuízo, no entanto, à presunção de inocência que,

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se de imputação de suposta traficância de mais de três quilos e meio de drogas ilícitas, em tese praticada por agente reincidente que não foi encontrado no endereço que antes indicara, faz-se estritamente necessária a manutenção de sua prisão preventiva, o que se procede sem qualquer prejuízo, no entanto, à presunção de inocência que, no julgamento do mérito dessas acusações, certamente o assiste.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2225386-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é paciente LEONARDO
RODRIGUES PERDUM, Impetrantes MARCELO ALVES PEREIRA e EVERTON
APARECIDO DE SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, mantendo-se em sede de habeas corpus a decisão aqui
guerreada, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225386-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14016
2
Habeas corpus no 2225386-19.2020.8.26.0000
Comarca de Jacareí - 2a Vara Criminal (Autos no 1500079-04.2020.8.26.0292)
Impetrantes: Marcelo Alves Pereira e Everton Aparecido de Souza Silva
Paciente: LEONARDO RODRIGUES PERDUM
Voto no 14016
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Tratando-se de imputação de suposta traficância de mais de
três quilos e meio de drogas ilícitas, em tese praticada por
agente reincidente que não foi encontrado no endereço que
antes indicara, faz-se estritamente necessária a manutenção
de sua prisão preventiva, o que se procede sem qualquer
prejuízo, no entanto, à presunção de inocência que, no
julgamento do mérito dessas acusações, certamente o
assiste.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Leonardo Rodrigues Perdum, que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Jacareí que, nos autos em epígrafe,
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
então operada por suposta infração ao artigo 33, caput da Lei
11.343/2006.
Os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da
decisão, eis que baseada tão somente na gravidade abstrata do
delito, ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225386-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14016
3
Processo Penal. Suscitam ainda, que o paciente foi
impossibilitado de comparecer ao fórum para modificar seu
endereço, em virtude da pandemia, bem como porque ainda não
havia constituído advogado nos autos. Diante disso, os
impetrantes reclamam a concessão de decisão liminar para
determinar a revogação da prisão cautelar do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 101-102), e prestadas as
informações pela Autoridade indicada como coatora (fls. 105-106)
e, em parecer subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 193-197).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelos impetrantes, no caso não são eles,
todavia,
suficientes
para
invalidar
os
fundamentos
que
sustentaram a prisão cautelar do paciente.
Consta da denúncia juntada às fls. 39-40 que dia 13 de
janeiro de 2020, por volta das 18h30min, na Rua Expedicionário
José Pereira da Silva, n. 81, Jardim Emília, na cidade e Comarca
de Jacareí, o paciente guardava e mantinha em depósito, para
fins de tráfico, 04 (quatro) porções prensadas de maconha,
pesando 3.658,8g (três quilos, seiscentos e cinquenta e oito
gramas
e
oito
decigramas),
substância
que
determina
dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225386-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14016
4
Desnecessário observar que se trata, aqui, de informações
colhidas até o momento e que, em substância, nada prejudicam a
presunção de inocência que, no julgamento do mérito dessas
acusações, certamente assiste o paciente.
É certo que, após a apreensão da droga em sua residência,
o acusado compareceu espontaneamente na delegacia, tendo
sido formalmente indiciado pelo crime previsto no artigo 33 da Lei
Antidrogas e, afinal, liberado pela autoridade policial, fornecendo
endereço para intimação.
Todavia, após a apresentação da denúncia e determinada a
notificação do acusado no endereço por ele fornecido, consoante
certidão negativa juntada às fls. 55, o paciente mudou de
endereço.
Outrossim, diante da grande quantidade de drogas, bem
como da comprovada reincidência específica, além da certidão
negativa juntada pelo oficial de justiça, o órgão ministerial
requereu a prisão preventiva do paciente que restou deferida.
Sem qualquer prejuízo da presunção de inocência que
assiste ao paciente quanto ao mérito dessas acusações, observa-
se que a magistrada de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, o deferimento da prisão de prisão preventiva,
para garantia da ordem pública, assim como dispõe o artigo 312,
do Código de Processo Penal. Até porque a materialidade do
crime é, no momento, ainda crível à luz das informações até aqui
apresentadas.
Segundo despacho proferido pela juíza a quo juntado às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225386-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14016
5
66-677-71, houve sim fundamentação idônea para decretação da
prisão preventiva do paciente, a saber: “Convém salientar que o
denunciado não foi encontrado no endereço fornecido pelo
mesmo, o que impossibilitou a sua notificação para apresentar a
defesa prévia, demonstrando que não tem interesse em colaborar
com a justiça e pretende dificultar a aplicação da lei penal.
Cumpre ressaltar que houve a apreensão de grande quantidade
de droga. Ademais, o denunciado tem maus antecedentes e é
reincidente
específico,
conforme
se
pode
observar
dos
documentos de fls. 34/36 e 44/45. De mais a mais, ressalta-se
que o crime de tráfico de drogas abala sobremaneira a ordem
pública, uma vez que fomenta a prática de delitos extremamente
graves. Ademais, em caso de condenação, o regime inicial de
cumprimento de pena, e legalmente imposto, será o fechado,
porquanto o crime é grave, equiparado a hediondo (art. 2o, §1o da
lei no 8.072/90)”.
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese,
dedicado ao mais alentado comércio de drogas. Com fulcro
nesses elementos de convicção, pese sinteticamente, o Juízo de
origem fundou a custódia cautelar do paciente. Daí, inclusive, a
singeleza de suas assertivas que, de todo modo, não se mostram
de modo algum impróprias ou infundadas aos fatos daquela
investigação.
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que:
“(...) evidentemente, não é necessário que o despacho seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225386-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14016
6
longo, como se o juiz fundamentasse uma decisão condenatória,
sendo suficiente que aponte os fatos em que funda a decisão,
expondo a conveniência da custódia (...)” (in Código de Processo
Penal Interpretado, 7a ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 704).
É evidente que a notícia concreta da aventada traficância
mercantil, em princípio mais exuberante, trazida aqui em desfavor
do paciente, em princípio fundou séria preocupação do juízo com
relação à tutela da ordem pública, notadamente, diante da
gravidade do delito e suas consequências nefastas, que causam
intranquilidade
social,
não
podendo
se
falar
em
desproporcionalidade da medida cautelar, além dos demais
argumentos esposados supracitado despacho. É sabido que o
tráfico mercantil de drogas, notadamente por se cuidar de mais
de três quilos de maconha, se trata de atividade lucrativa que,
sempre em linha de princípio, movimenta toda uma rica economia
criminal, implicando, muitas vezes, um número expressivo de
indivíduos e atingindo um número indistinto de vítimas.
Ademais, inviável a alegação de que o acusado ainda não
teria constituído advogado, eis que já teria sido informado do seu
formal indiciamento pela autoridade policial e, por não ser novato
na empreitada criminosa, já que reincidente específico, em tese,
tinha ciência da incumbência de avisar o Juízo da mudança de
endereço por ele fornecido no inquérito policial.
No mais, inviável, a substituição da custódia cautelar da
paciente por qualquer das medidas cautelares previstas nos
artigos 319, caput, incisos I a IX, e 320, ambos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225386-19.2020.8.26.0000 -Voto no 14016
7
Processo Penal, visto que incompatíveis com o crime em
comento, pelas razões já expostas acima.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em
sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator